Tribunal: STF
Processo: ARE 1464570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. COMPENSAÇÃO DE JORNADA – PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS NOS PERÍODOS DESTINADOS À FOLGA. INVALIDADE. MATÉRIA FÁTICA.



    Recurso de natureza extraordinária, como o recurso de revista, não se presta a reexaminar o conjunto fático-probatório produzido nosautos, porquanto, nesse aspecto, os Tribunais Regionais do Trabalho revelam-se soberanos. Inadmissível, assim, recurso de revista em que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 desta Corte.Desse modo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI, XIII, XIV e XXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Oportuno salientar, nesse ponto, que as alterações advindas pela Lei nº 13.467/2017, mormente aquelas insertas no art. 611-A, que permitem a prevalência das disposições negociadas sobre a legislação trabalhista no que pertine à jornada de trabalho, e no art. 59-B, ambos da CLT, o qual apregoa que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas, não se aplicam às relações de trabalho iniciadas e concluídas na vigência da legislação anterior, como é aquela objeto de controvérsias nestes autos, iniciada em 14/2/2014 e encerrada em 4/5/2016. Isso, sob pena de violação da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, direitos fundamentais garantidos constitucionalmente (art. 5º, XXXVI, da Carta Política).



    Com isso, o sistema de compensação de jornada previsto no art. 59, § 2º, da CLT, e bem disciplinado na Súmula nº 85 do TST - a qual consolida a jurisprudência firmada sob a égide da legislação em vigor no período da prestação laboral discutida nestes autos -, prevê a observância de alguns critérios para a sua validade, dentre os quais estão a previsão expressa em contrato de trabalho ou em norma coletiva, fixação de jornada de trabalho diária máxima com dez horas de trabalho e não realização habitual de horas extras, senão vejamos:



    SUM-85 COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016



    [...]



    IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)



    Reputa-se, por conseguinte, sob o prisma legislativo e jurisprudencial prevalente à época dos fatos, irregular, e, portanto, descaracterizado qualquer regime de compensação de jornada, caso seja constatada a prestação de sobrejornada habitual.



    Esse é, justamente, o caso posto em discussão neste processo, em que, apesar de os acordos coletivos de trabalho firmados entre as partes preverem a possibilidade de compensação de jornada de segunda a sexta-feira, com folga compensatória aos sábados (cláusula trigésima), restou comprovado por meio dos cartões de ponto (Id e103e04) e dos holerites (Id fe34718) adunados aos autos que o obreiro, não obstante laborasse jornada superior a oito horas diárias de segunda a sábado, ainda se ativava aos sábados e domingos, fazia diariamente horas extras durante todo o contrato, e laborava aos sábados como, a título exemplificativo, nos dias 2, 9 e 16/5/2015, 6 e 13/6/2015, 22/8/2015, 5 e 19/9/2015, 20 e 27/2/2016, 12 e 26/3/2016, 2 e 16/4/2016.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente